Tribunal: TJDFT
Processo: 0716600-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716600-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: KAREN CRISTINA DE SOUZA LOURENCO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, em face de decisão proferida em ação Cominatória proposta por KAREN CRISTINA DE SOUZA LOURENÇO, que deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que a ora agravante/requerida restabeleça o plano de saúde contratado com a parte autora, no prazo de 48hs, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decisão de ID. 191308189 na origem. Em suas razões recursais a agravante alega, em síntese: i) que o contrato com a agravada foi cancelado por recusa em implantação de Cobertura Parcial Temporária – CPT; ii) que a cobertura parcial temporária se caracteriza por um período de até 24 meses, estabelecido em contrato, durante o qual o consumidor não terá cobertura para aquelas doenças e lesões preexistentes declaradas; iii) que caso o segurado queira a cobertura para doenças e lesões preexistentes há a possibilidade de realizar um aditivo contratual denominado agravo, que é um acréscimo no valor da mensalidade do plano de saúde do portador de doença ou lesão preexistente; iv) que após análise técnica e administrativa, foi identificado que a beneficiária ingressou na UNIMED NACIONAL em 20/02/2023 no plano 482837192 do contrato PME 171161 CONECTA PAP, através do código 08650003899046003, com carências contratuais totais e sem CPT; v) que no pedido 2268587143, com a solicitação de INTERNAÇÃO CIRÚRGICA para realização de GASTROPLASTIA, há comprovação através de relatórios médicos que a beneficiária possui obesidade com tratamento há 8 (oito) anos sem sucesso, indicando a existência de comorbidades, sem mencionar a data de diagnóstico e/ou tempo de duração destas patologias, tais quais dislipidemia, esteatose hepática, apneia do sono e esofagite de refluxo; vi) que após a identificação e comprovação da omissão, a equipe responsável, em 23/02/2024, entrou em contato com a agravada, e na mesma data encaminhou, via e-mail, o Termo de Comunicação ao Beneficiário, não tenho havido nenhuma manifestação perante a oferta de cumprimento da Cobertura Parcial Temporária; vii) que mediante comprovação da omissão na declaração de saúde e não havendo concordância da agravada quanto à oferta de cumprimento de CPT, seria cabível o cancelamento unilateral da vida por ato ilícito, conforme cláusula contratual. Pede. liminarmente e em caráter de urgência (art. 1.019, I do CPC), conceda o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, suspendendo a eficácia da liminar agravada ou, ao menos, minorando o valor e forma de cômputo da multa por eventual descumprimento. E, no mérito, seja conferido provimento integral ao presente recurso, de modo a revogar definitivamente a liminar. Preparo recolhido (ID’s. 58381088 e 58381090). É o relato do necessário. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No caso dos autos, a empresa requerida/agravante afirma que houve má-fé da autora/agravada ao contratar o plano de saúde, uma vez que não teria informado que possui obesidade com tratamento há 8 (oito) anos sem sucesso, indicando a existência de comorbidades, sem mencionar a data de diagnóstico e/ou tempo de duração destas patologias, tais quais dislipidemia, esteatose hepática, apneia do sono e esofagite de refluxo. Contudo, apesar de haver indício de que houve ocultação da existência de doenças preexistentes à assinatura do contrato, tal fato não impõe, de forma automática, a nulidade do contrato, pela qual se exige a inequívoca má-fé da contratante, o que demanda dilação probatória. Destaca-se que tal entendimento inclusive é sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ: Súmula 609 STJ: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Considerando que a agravante não demonstrou que tenham sido exigidos exames médicos prévios, eventual má-fé por parte da agravada deve ser discutida no curso do processo, não bastando para comprová-la “prima facie” a circunstância de os exames serem anteriores à celebração do contrato. Quanto ao segundo requisito, a questão para empresa agravante é meramente patrimonial, qual seja custeio do tratamento de saúde da autora, o que pode ser recuperado pelas vias próprias, razão pela qual não há perigo de dano em se aguardar a fase probatória deste processo. Com efeito, não estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela pretendida, razão pela qual deve ser mantida a decisão impugnada. Com relação ao valor da multa, esta deve ser tal que incuta àquele que deve cumprir a obrigação fundado temor de não o fazer. O valor fixado na decisão agravada cumpre tal finalidade, não se justificando a redução. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de Origem, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital